Tribunal: TJMT
Processo: 1029725-97.2024.8.11.0000
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029725-97.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[DANIEL ALVES DOS SANTOS BATISTA - CPF: 045.440.291-04 (ADVOGADO), JARDEL LUDWIG DA CRUZ - CPF: 065.131.011-31 (PACIENTE), MM. Juiz de direito da Vara Única de Guarantã do Norte (IMPETRADO), DANIEL ALVES DOS SANTOS BATISTA - CPF: 045.440.291-04 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTA DO NORTE (IMPETRADO), KAREN KATIELLI DA SILVA DOS SANTOS - CPF: 061.761.761-90 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– LESÃO CORPORAL E AMEAÇA CONTRA MULHER, NO ÂMBITO DA LEI MARIA DA PENHA – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – INSURGÊNCIA – REVOGAÇÃO – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS – DESPROPORCIONALIDADE – DESCABIMENTO – PRISÃO DE NATUREZA ACAUTELATÓRIA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE DOS FATOS – PERICULOSIDADE DEMONSTRADA – CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO INSUFICIENTES – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em contrariedade ao princípio da homogeneidade, pois a decretação da prisão preventiva em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher é sempre possível, independentemente da pena cominada, desde que devidamente presentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Estando demonstrado, diante do
modus operandi
empregado, em tese, a gravidade da conduta e a periculosidade do indivíduo, justifica-se a decretação e manutenção da prisão preventiva para garantir a ordem pública e resguardar a integridade física da ofendida, direito que sobrepõe às garantias
individuais do paciente, ainda que ele seja tecnicamente primário e com bons antecedentes.

Uma vez configurada a real necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não tem cabimento a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por serem inadequadas e insuficientes.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de
Jardel Ludwig da Cruz
, visando a restituição de sua liberdade, aos argumentos, em síntese, de que a autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, o mantém preso preventivamente de modo indevido.

De acordo com os termos da impetração, o paciente foi preso em situação de flagrância, pela suposta prática dos ilícitos descritos nos artigos 147 e 129, § 13, ambos do Código Penal, com implicações da Lei Maria da Penha e na audiência de custódia a autoridade judiciária plantonista converteu a prisão em preventiva, justificando ser necessária para garantir a ordem pública.

O Impetrante assevera que, para a decretação da prisão preventiva foi levado a efeito apenas as isoladas palavras da vítima, além do que não se encontram presentes os demais pressupostos autorizadores da custódia cautelar, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, pois a autoridade judiciária limitou-se a argumentos genéricos, a exemplo da repercussão social e gravidade abstrata do crime, e não apontou
concretamente que o paciente possa ser pessoa dotada de periculosidade, ainda mais que é primário e sem antecedentes criminais
, bem como possui os demais requisitos necessários para permanecer em liberdade, a exemplo de residência fixa e ocupação lícita.

Acrescenta que a manutenção da prisão preventiva é medida desproporcional, sobretudo diante das penas cominadas aos delitos, de modo que as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal seriam suficientes ao caso em apreço.

Com essas considerações, em síntese, pugnou pela concessão liminar da presente ação mandamental, a fim de que fosse imediatamente interrompida a alegada coação ilegal
imposta ao paciente, com a consequente restituição de seu
status libertatis
, ou a substituição da medida extrema por cautelares alternativas
, sob a luz do artigo 319 do Código de Processo Penal.

A medida liminar vindicada foi indeferida pelo eminente Des. Pedro Sakamoto, consoante os termos da decisão anexa (Id. 247093675), e as informações judiciais foram devidamente prestadas, ocasião em que o magistrado singular expõe os motivos e os termos da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente (Id. 248372177).

Representando a Procuradoria-Geral de Justiça, a Dra. Rosana Marra manifesta-se pela
denegação
da ordem, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“Habeas corpus. Prisão preventiva decretada. Cometimento, em tese, dos crimes dispostos, no artigo 129, § 13 e artigo 147, ambos do Código Penal. Razões de Impetração 1. Pugna pela revogação da prisão preventiva por ausência de fundamentação idônea. Improcedência. Segregação cautelar decretada com base em elementos concretos e necessária para garantia da ordem pública e para resguardar a integridade física da vítima, haja vista que o paciente supostamente agrediu a vítima com pauladas socos, chutes, empurrões, tapas e além disso, ameaçou ela e sua mãe de morte, caso ele fosse preso, fatores este que evidencia a periculosidade do paciente e justificam o claustro cautelar. 2. Aduz, ainda, que a prisão preventiva acarreta, ofensa ao princípio da presunção de inocência e da homogeneidade e que o paciente conta com predicados pessoais favoráveis, bem como possui filho menor de 12 anos, sendo suficiente no presente caso a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão. Improcedência. Prisão processual fundamentada nas disposições dos artigos. 312 e 313, do CPP, a qual não se confunde com prisão decorrente de sentença penal condenatória, que guarda íntima relação com a solução do mérito da causa. Predicados pessoais favoráveis, por si só não conduz a revogação da prisão preventiva; ademais quanto a alegação de que o paciente possuí filho menor de 12 anos, não ficou demonstrado nos autos que ele é o único responsável pelos cuidados e assistência ao infante. Ausência de constrangimento ilegal. Parecer pela DENEGAÇÃO da ordem”
(Id. 251125676).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, no presente remédio constitucional impetrado em favor de
Jardel Ludwig da Cruz,
busca-se a restituição de sua liberdade, aos argumentos, em síntese, de que a custódia cautelar seria medida desnecessária e desproporcional, sobretudo porque não preenchidos os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Contudo, analisando detidamente os autos, entendo que a ordem deve ser
denegada.

Existem provas suficientes a respeito da materialidade e indícios de autoria delitiva, que, nessa esfera representam o
fumus comissi delicti
, pressuposto norteador da prisão cautelar, aliada à necessidade de garantir a ordem pública, conforme devidamente delineado na decisão de primeiro grau, que, por oportuno transcrevo:

“
Os pressupostos da preventiva materializam o fumus comissi delicti para a decretação da medida, dando um mínimo de segurança para a decretação da cautelar, com a constatação probatória da infração e do infrator (justa causa), o que está devidamente demonstrado pelos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão, bem como pelo depoimento da vítima.

Contudo, não basta, para a decretação da preventiva, a comprovação da materialidade e os indícios de autoria. Além da justa causa, simbolizada pela presença obrigatória destes dois elementos, é necessário que se apresente o fator de risco a justificar a efetividade da medida.

A legislação preocupou-se em preestabelecer quais os fatores que representam o perigo da liberdade do agente (periculum libertatis), justificando a possibilidade do encarceramento, conforme inteligência do art. 312 do CPP.

A propósito, interpretando sistematicamente o artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal, conclui-se que para a conversão da prisão em flagrante em preventiva, além da necessidade de haver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, basta estar presente ao menos uma das situações previstas no art. 312 do CPP.

Nesse sentido, ao aquilatar o caso em apreço, verifico que se encontra presente um dos fundamentos ensejadores da referida custódia, qual seja a garantia da ordem pública.

A ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição do delito pelo agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social, seja pela sua extensão ou outra circunstância.

Em última análise, constitui resposta à vilania do comportamento do agente, havendo probabilidade da autoria e de condenação, fatos estes presentes nos autos.

In casu, quando me refiro à ordem pública é no sentido de acautelar o meio social em face da gravidade em concreto delito. Verifica-se que
o custodiado não apenas agrediu a vítima, mas também a ameaçou de morte. Ademais, constata-se um histórico de violência supostamente perpetrado pelo custodiado, conforme os depoimentos constantes nos autos e o formulário nacional de avaliação de risco de Id 171849391 que indicam que o custodiado teria enforcado, agredido com pauladas, desferido socos, chutes, empurrões e tapas contra a vítima, além de já tê-la ameaçado com uma faca.
Nesse sentido é o relato da vítima:

“QUE a declarante reside em Guarantã do Norte e é convivente de JARDEL há (05) cinco anos, com quem tem (02) dois filhos, e possui mais um filho de um antigo relacionamento; QUE seu relacionamento sempre foi conturbado entre idas e voltas; (...)
QUE já foi agredida e ameaçada de morte várias vezes, e chegou a solicitar Medida Protetiva de Urgência, porém sempre acabava reatando o relacionamento com medo de JARDEL, pois dizia que os amigos dele iriam matar a declarante, popularmente falando, que cairia na disciplina;
QUE perguntada se JARDEL é faccionado, respondeu não saber, mas o mesmo alega que tem amizade com pessoas faccionados; QUE ontem 08/10/2024 por volta das 19:00 horas estava indo para area externa de casa, quando JARDEL a empurrou; QUE a declarante disse que não aguentava mais ser tratada daquela forma, e que ele deveria ir embora; QUE a declarante relata que JARDEL disse que mudaria o comportamento, e foram dormir; QUE perguntada o que aconteceu para JARDEL ter lhe empurrado, respondeu que as vezes ela está quieta no canto dela, ou chateada por qualquer motivo, que JARDEL não gosta e começa a agredi-la com empurrões e muitas vezes tapas no rosto; (...) QUE a declarante começou a arrumar o bebê de (06) seis meses, momento em que JARDEL pegou o aparelho celular que estava sobre as pernas da declarante e jogou contra o chão (02) duas vezes; QUE a declarante não disse nada e pegou o aparelho celular do chão e guardou em sua bolsa; (...) QUE a declarante pegou o aparelho celular e no momento em que estava saindo para subir na motocicleta, JARDEL apareceu do nada e retirou a chave da motocicleta; QUE a declarante pediu a chave da motocicleta, e JARDEL disse que só entregaria, após ela devolver o aparelho celular; QUE a declarante afirma que o aparelho celular JARDEL lhe deu o aparelho celular de presente, após uma crise de ciúmes ter quebrado um aparelho celular que a declarante tinha; QUE JARDEL disse que não devolveria, então a declarante saiu para fora do portão e visualizou uma amiga que morava de frente, e acionou a GUPM; QUE a declarante sentou-se no meio-fio da calçada e ficou aguardando, quando visualizou JARDEL vindo em sua direção com a mão fechada, como se fosse lhe dar um soco; QUE a declarante saiu correndo e JARDEL correu atrás e a pegou pela cintura para retirar o aparelho celular da declarante; QUE enquanto tentava se desvencilhar, JARDEL acabou lhe machucando porque estava a segurando forte; QUE nisto a GUPM chegou até o local, e JARDEL jogou a chave no chão, dizendo que já tinha entregada a chave a declarante; QUE a declarante afirma que no momento em que acionou a GUPM, JARDEL disse que se fosse preso, mataria a declarante e mãe dele também a ameaçou de morte, pois se o filho dela fosse preso a mataria, pois não sabia do que ela era capaz;”

A propósito, a testemunha JHONATA CARLOS ALVARENGA DOS REIS, um dos policiais militares responsáveis pela prisão do autuado, inquirido perante a autoridade policial, afirmou que:

“[...]QUE fomos informados via fone emergencial 190 de que no local citado havia um homem que teria agredido sua companheira; QUE de imediato deslocamos até o local, onde deparamos com os envolvidos no local, onde a vítima no relatou o suspeito teria pegado seus pertences na da residência onde residem e foi para a casa da genitora do suspeito; (...) QUE nesta data o suspeito teria jogado o celular contra o chão na residência onde residiam e que a mesma queria apenas pera pegar o chip e tirar alguns arquivos do aparelho; QUE o suspeito a pegou bem forte pelos braços, onde ocasionou escoriações na mão direita, na perna direita, no braço direito e no peito esquerdo; (...) QUE apenas na data de ontem ambos tivera um atrito, onde a vítima teria avançado contra o suspeito, em seguida tiveram uma vias de fato; QUE diante do exposto o suspeito foi detido e encaminhado para a Delegacia local sem usos de algemas para as providências e com pequeno hematoma na barriga, onde segundo o suspeito foi ocasionado na data de ontem, onde teve um atrito de vias de fato com a vítima;”

Logo, a custódia cautelar afigura-se necessária, neste momento, para assegurar a incolumidade física e psíquica da vítima, porque o custodiado, poderá voltar a agredi-la ou cometer algo mais grave.

Por conta disso, resta induvidosa que a liberdade do acusado acarretará risco grave e evidente à segurança da vítima, o que autoriza a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva.

(...)

Em virtude dessas considerações, há forte receio de que o representado, em liberdade, continue a colocar em risco o meio social, encorajando-o a continuar na prática de novos crimes.

Diante disso, restando demonstrado o risco concreto à ordem pública, nos termos do art. 310, inciso II, c/c art. 312, ambos do Código de Processo Penal, em consonância com a manifestação ministerial CONVERTO em PRISÃO PREVENTIVA a prisão em flagrante do autuado JARDEL LUDWIG DA CRUZ.”
(Id. 246866172, pp. 45-50).

Confere-se que a decisão de primeiro grau traz em seu conteúdo elementos de convicção suficientes a respeito da imprescindibilidade da medida segregatória, sobretudo

porque a conduta, em tese, revela certo grau de gravidade, devendo, portanto, a
medida extrema deve ser vista e aceita como forma de resguardar a
integridade física da vítima, pois, aparentemente, demonstrando total desrespeito e desapego à dignidade da mulher, e sem qualquer motivação, o paciente simplesmente a agrediu, e tudo indica que, diante da evolução das condutas perpetradas, o desfecho poderá ser nenhum pouco agradável, caso o poder estatal banalize a conduta e lhe conceda a liberdade ambulatorial neste momento, lembrando que este parece não ser um caso isolado.

Assim, a preservação da integridade física e psicológica da vítima, nesse momento, se sobrepõe aos direitos individuais do paciente, ainda que ele seja tecnicamente primário e com bons antecedentes

Quanto à alegada desproporcionalidade da prisão cautelar, acrescento que a decretação da prisão preventiva em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher é sempre possível, independentemente da pena cominada, desde que devidamente presentes os demais requisitos previstos no artigo 312 do mesmo
Codex, ­
o que já afasta a alegação de violação ao princípio da homogeneidade.

Para concluir, estando devidamente demonstrados os requisitos do
fumus comissi delicti
e nitidamente visto em elementos concretos de convicção que a prisão preventiva preenche ao menos um dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal – garantia da ordem pública – descabe falar em ausência de fundamentação.

Nessa toada:

“(...) A decisão que observa o princípio insculpido no artigo 93, IX, do Texto Magno e mostra que a prisão antecipada se revela imprescindível para a garantia da ordem pública, constando notícias de reiteradas ameaças de mal injusto e grave pelo paciente à vítima, é de se considerar suficientemente fundamentada, mormente quando invoca elementos concretos dos autos, in casu, o temor que se concretize as ameaças sofridas pela vítima.” (
TJ/MT – HC n. 163828/2014 – 1ª CCrim. – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro – Julgado em 27.1.2015).

Por fim, é cediço que uma vez demonstrada que a prisão preventiva se satisfaz para garantir a ordem pública, as demais medidas alternativas à prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, deixam automaticamente de serem convenientes.

Por todo o exposto, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado,
denego a ordem
de
habeas corpus
impetrada em favor de
Jardel Ludwig da Cruz
,
em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024